Tribunal: TJDFT
Processo: 0702695-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702695-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN MEIRA DE SOUZA, JANAINA TORRES MELO MEIRA AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por JANAINA TORRES MELO MEIRA e ALAN MEIRA DE SOUZA, em face de URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação reivindicatória, processo número 0712802-38.2019.8.07.0006, determinou que a parte Ré ALAN MEIRA DE SOUZA apresentasse os seguintes documentos: 1- declaração de imposto de renda do último ano; 2- três últimos contracheques; 3- extratos de movimentação financeira dos últimos 3 meses de todas as instituições bancárias em que possui aplicações financeiras; 4 - extratos de fatura de cartões de crédito dos últimos três meses. No prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (ID 140954040 dos autos de origem). Confira-se: Há pedido de gratuidade de justiça ainda não apreciado. A gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado. A assistência judiciária, portanto, somente poderá ser concedida para pessoas, naturais ou jurídicas que, de fato e de direito, comprovem, por meio de documentação idônea, a incapacidade financeira para custear o processo. De acordo com o § 2o do artigo 99 do CPC, a concessão ou indeferimento da gratuidade processual depende da análise de elementos concretos que evidenciem a presença ou ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Não basta mera declaração de necessidade. É essencial, de acordo com a nova legislação, a apresentação de provas concretas e objetivas da insuficiência de recursos para custear o processo. Por isso, antes de analisar tal pedido, com fundamento no § 2o do artigo 99 do CPC, determino que a parte Ré ALAN MEIRA DE SOUZA apresente os seguintes documentos: 1- declaração de imposto de renda do último ano; 2- três últimos contracheques; 3- extratos de movimentação financeira dos últimos 3 meses de todas as instituições bancárias em que possui aplicações financeiras; 4 - extratos de fatura de cartões de crédito dos últimos três meses. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Após, tornem os autos conclusos. Em suas razões os Agravantes afirmam que: (i) o Juízo a quo não pode ignorar e desconsiderar a condição de divorciados dos demandados, e ainda mais, a delicada situação da Agravante que exerce a posse, uso, gozo e fruição da casa e reside com 03 (três) filhos menores impúberes juntamente com a avó materna (idosa); (ii) a declaração da nulidade processual por ausência de citação válida se impõe, visto que, comprovado nos autos que a Agravante não foi pessoalmente citada e esclarecida do que se tratava; (iii) a ação proposta pelo Agravante, processo n. 0000225-11.2015.8.07.0006, que tramita na Vara do Meio Ambiente é conexa ao presente feito pois vislumbra-se comum o pedido ou a causa de pedir, fazendo-se necessário a reunião para julgamento conjunto dos processos, evitando que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente; (iv) o Agravante Alan Meira de Souza além de prestar alimentos, arca com todas as despesas extras dos filhos como: Despesas Médicas dos 03 dependentes, filhos e genitora (inclusive desconto elevado no contracheque devido cirurgia da filha); Mensalidade Escolar; Acompanhamento escolar (reforço); Alimentação diária (vide cartão de crédito); Atividades desportivas (Natação, futebol, Equitação), conforme documentação em anexo; (v) a demandada Janaina Torres Melo trabalha no Exército Brasileiro como servidora temporária, contrato de 08 anos que foi iniciado no ano de 2015 e findar-se-á no corrente ano de 2023 (Declaração em anexo); (vi) inobstante as partes Agravantes estarem separados, factível que recairá sobre o Agravante Alan Meira de Souza, toda sorte de gastos que a Agravante Janaina fazia frente, certo de que ele não se furtará ao compromisso socioeconômico com aqueles que lhe é devido, legal e moralmente. Assim, apesar de aparentemente a situação ser indiferente para o contexto da causa, resta evidente que o fato de serem divorciados, traz sim impacto sobre tudo que envolvam os dois Agravantes, mormente o processo judicial em comento. Pede que: a) seja determinado o sobrestamento/suspensão do feito de origem até o julgamento do presente agravo; b) seja reconhecida a nulidade (insanável) da citação, matéria de ordem pública, anulando o processo a partir da citação, determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento; c) com fundamento nos art. 54 e 55 do CPC, seja modificada a competência do processamento e julgamento da Ação de origem, declinando-o para o juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, sendo os autos remetidos àquela douta vara especializada; d) seja deferido os benefícios da Assistência Judiciária gratuita, conforme declarações e documentação em anexo; e) seja revogada a Liminar concedida (id53116618), inaudita altera pars, uma vez que, o valor de R$320.000,00 arrestado no Processo: 0000225-11.2015.8.07.0006, já é uma garantia suficiente o bastante para o impasse posto a deslinde na Ação originária; f) seja condenado o Requerente no pagamento dos honorários sucumbenciais e custas processuais; A parte Agravante juntou documentos comprovantes de sua renda familiar. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 99, do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e, consoante § 7° do mesmo artigo, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. A teor do art. 99, parágrafo 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Porém, referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura do art. 99, parágrafo 2o e art. 100, ambos do CPC, pois pode ser impugnada pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, ou pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. A Constituição, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Compreende-se como insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). Ao Juízo cabe analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, verificar se ele se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente, incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. Importante ressaltar que os benefícios da gratuidade de justiça não abarcam apenas o pagamento das custas processuais, caracterizada pela modicidade neste Tribunal de Justiça, mas de todos os atos processuais previstos no art. 98, parágrafo 1o, do CPC: § 1o A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. Contudo, é certo que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Assim, a aferição deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos). Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente instituído para prestação de assistência judiciária, estabelecendo condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, sendo perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. O art. 1o da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, prescreve, para fins de aferição de renda familiar, que devem ser excluídos dos rendimentos brutos apenas os valores pagos a título de imposto de renda e contribuição previdenciária oficial. Nas razões recursais, o Agravante Alan Meira de Souza além de prestar alimentos, arca com todas as despesas extras dos filhos como: Despesas Médicas dos 03 dependentes, filhos e genitora, (inclusive desconto elevado no contracheque devido cirurgia da filha); Mensalidade Escolar; Acompanhamento escolar (reforço); Alimentação diária (vide cartão de crédito); Atividades desportivas (Natação, futebol, Equitação), conforme documentação em anexo. Posto isso, passa-se para análise do caso concreto, verifica-se que o Agravante Alan é policial militar e recebe mensalmente remuneração da ordem de R$ 19.270,49, líquida de R$ 15.898,05, descontados o imposto de renda e contribuição de seguridade social, além de possuir diversos imóveis em seu nome declarados no IRPF e de residir em bairro nobre desta Capital (ID 43075656). Assim, resta evidenciado que os rendimentos auferidos pelo Agravante correspondem ao triplo do patamar de cinco salários mínimos estabelecido como o teto para concessão dos benefícios da justiça gratuita pela Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Ademais, os gastos com cartão de crédito demonstram o consumo de alto padrão praticado pelos Agravantes, o que afasta a condição de hipossuficiência. Nesse sentido, diante da boa condição financeira ostentada pelos Agravantes e não havendo a demonstração de que o pagamento das despesas irá impactar de forma significativa o sustento dos partes e da sua família, não vislumbro presentes os requisitos do benefício pretendido. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e determino que os Agravantes recolham o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 18 de abril de 2023 01:55:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador